Tribunal: TJPA
Processo: 0014376-07.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014376-07.2017.8.14.0009

APELANTE: JOSE AUGUSTO ALVES DO ROSARIO, FABIO JUNIOR GOMES DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência ou insuficiência de provas;

2.

Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Fábio Júnior Gomes de Aviz e José Augusto Alves do Rosário, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela defesa dos apelantes
Fábio Júnior Gomes de Aviz e José Augusto Alves do Rosário
, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, ambos do CPB.

Na peça acusatória (Num. 5797199 - Pág. 3 a 5), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 07 de novembro do ano de 2017, por volta de 22hs0, em via pública, neste município de Bragança, os denunciados em unidade de desígnio. mediante grave ameaça e com uso de armas de fogo assaltaram as vítimas BRUNO DA LUZ SILVA e ANDERSON AUGUSTO FURTADO DE SOUSA

No dia, hora e local suso indicados, as vítimas conversavam com uma terceira pessoa em via pública, quando foram abordados pelos denunciados, os quais portavam armas de fogo. Nesse momento, anunciaram assalto e começaram a constranger as vítimas, obrigando os a lhes entregar um aparelho de celular NOKIA DE COR PRETA e UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, PLACA NTC-4325. Em seguida, empreenderam fuga, levando os pertences das vítimas.

Acionada, a polícia militar conseguiu prender os denunciados, os quais, estavam armados com um revólver, calibre 32, numeração raspada e duas munições do mesmo calibre e uma arma de fogo, fabricação artesanal, calibre 36, municiada com três projéteis. além da motocicleta e o aparelho de celular das vítimas.

Houve o recebimento correlato (Num. 5797217 – Pág. 1).

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação, com ressalva de expor suas razões em alegações finais (Num. 5797218 - Pág. 3).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5797221 - Pág. 18 a 21), na qual foram ouvidas testemunhas de acusação, realizada oitiva da vítima e o interrogatório dos apelantes.

As partes apresentaram memoriais finais orais.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado,
de modo que
condenou os apelantes à pena de 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa;

em regime inicial semiaberto, impondo a
multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa dos apelantes pleiteia, unicamente, a absolvição, alegando a insuficiência de provas. (Num. 5797223 - Pág. 8 a 11).

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5797223 - Pág. 13 a 20 e Num. 5797224 – Pág. 1 a 2).

Instada a se pronunciar como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5797224 - Pág. 11 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 5797222 - Págs. 1/3):

Da análise do caderno processual, verifica-se que restaram comprovadas a materialidade e autorias delitivas. Senão vejamos: Durante a audiência de instrução e julgamento foram produzidos os seguintes depoimentos: O policial militar José Percival da Conceição Moraes declarou o que segue:

‘Que faz ronda bancária em Augusto Correa e quando estava voltando, por volta de onze e meia da noite tomaram conhecimento via 190 que dois elementos tinham roubado uma motocicleta; que com base nas características informadas localizaram os acusados; que os dois estavam armados com arma de fogo; que os denunciados estavam em posse do bem subtraído; a vítima reconheceu os acusados.

O policial militar Thiago da Silva Santiago, em juízo, declarou:

Que tomaram conhecimento que dois elementos tinham cometido um roubo; que passaram a efetuar diligências próximo à Fazendinha e conseguiram localizar os acusados; que os dois estavam armados com arma e fogo; uma arma calibre trinta e dois e uma garrucha. Que a motocicleta roubada ainda estava em posse dos acusados.

A vítima Anderson Augusto Furtado de Souza declarou o que segue: Que se recorda da ocorrência; que por volta de oito da noite e estava em sua motocicleta quando foi abordado por três indivíduos; que dois estavam com arma de fogo; que foi levada a sua moto e o celular de seu colega; que encontraram a moto e o celular; que reconheceu os acusados; que foram presas duas pessoas; que o denunciado ficou ameaçando matar seu colega porque já conheciam um dos acusados; que um deles mandou seu colega se ajoelhar e dizia que ia matar ele.

Durante o interrogatório, o réu FÁBIO JÚNIOR GOMES DE AVIZ declarou: Que não é verdadeira a acusação; que estava numa arena quando dois elementos chegaram pedindo para guardarem uma moto porque ganhariam cem reais; que aceitou guardar a moto; que não conhece os outros acusados; que a polícia pegou a moto com o acusado quando foi preso. Que nunca foi preso anteriormente por roubo.

Em seu interrogatório, o réu JOSÉ AUGUSTO ALVES DO ROSÁRIO, afirmou o que segue: Que não participou do assalto; que somente guardou a moto da roubada junto com o Fábio Júnior pela quantia de cem reais; que guardaram a arma de fogo para os dois indivíduos que chegaram na moto; que eles pediram as roupas do depoente e de Fábio Júnior para nãos serem reconhecidos pela polícia; que já foi preso anteriormente. Que está doente e está com uma ferida no pênis; que não está recebendo tratamento.

DO DELITO E DAS QUALIFICADORAS:

Analisando as alegações formuladas pelas partes, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 10, bem como pela prova testemunhal colhida em Juízo. Dos fatos narrados na denúncia evidencia-se que a conduta dos réus foi subtrair bem móvel, mediante grave ameaça contra a vítima Anderson Augusto Furtado de Souza, uma vez que os denunciados foram reconhecidos pela vítima, fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Portanto, a conduta dos réus encontra perfeita tipificação no art. 157, parágrafo 2º, I, do Código Penal Brasileiro, que implica subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, mediante concurso de pessoas. Da mesma forma, restou sobejamente comprovado que os réus se utilizaram de armas de fogo para intimidar a vítima e procederem à subtração da res furtiva, bem como agiram em concurso de pessoas, eis que, a vítima declara que foi abordada por três pessoas, às quais utilizaram arma de fogo para ameaçá-la e subtrair o bem jurídico material, sendo que, os réus foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime em comento. Presente aí as qualificadoras do art. 157, §2º, incisos I e II (emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas).

Assim, o reconhecimento dos acusados pela vítima, a prova testemunhal, a prisão em flagrante delito, a apreensão do objeto roubado, são elementos mais que suficientes para um juízo condenatório, nos termos da imputação constante da inaugural acusatória. Portanto, presente autoria e materialidade, e não havendo qualquer excludente de ilicitude, impõe-se a condenação.

(...) <sic>

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise dos documentos (Boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objetos, Ids.

5797192 - Pág. 4 e 5797193 - Pág. 17) e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Conquanto ele mencione o reconhecimento feito pela vítima Anderson Augusto Furtado de Souza em relação aos apelantes, observo que o aludido auto (Id.

5797192 - Pág. 9) não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal – pois não descreve a pessoa a ser reconhecida, não há informação se foi colocada ou não ao lado de outras pessoas com quem tenha semelhança e consta, apenas, a assinatura de uma testemunha –, logo inválido como meio probatório.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Por outro lado, outras provas independentes deram respaldo à sentença condenatória dos ora recorrentes.

Afinal, os apelantes foram presos, em flagrante, na posse dos bens subtraídos no fato criminoso em análise (tal como descreveram os policiais militares e demonstram os Autos de Exibição e Apreensão de Objetos) e sequer trouxeram provas para ratificar suas versões a respeito.

Destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar suas afirmações, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência dos ora recorrentes, razão pela qual não há como eles serem absolvidos (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Respeitado está o disposto no artigo 155,
caput, do
Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.

3. Além disso, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado.

3. Após o assalto e o envio de alertas entre os policiais, os acusados foram presos em flagrante. O recorrente MATHEUS DA SILVA ROSARIO tinha-se evadido para dentro de uma residência e lá foi preso em flagrante. Já CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO NETO foi preso em flagrante, porque o veículo Jeep Renegade colidiu com uma árvore, momento no qual o policial conseguiu prendê-lo e colocá-lo dentro da viatura.

4. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição dos recorrentes, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Impossibilitada, portanto, a reversão da condenação dos apelantes, porquanto o ato impugnado está devidamente fundamentado nas provas válidas colhidas nos autos, não havendo como conceber a tese de insuficiência probatória.

Ainda que não indagado pela defesa, analisei, de ofício, a dosimetria imposta aos recorrentes, não encontrando na primeira e nem na segunda fase nenhum prejuízo aos recorrentes.

Já na terceira, observo que foi utilizada fração de 1/2 (acima do mínimo, que corresponde a 1/3) pelas majorantes, sem a fundamentação correlata. Entretanto,
entendo que esta encontra-se proporcional e justa ao caso
, haja vista que o concurso de pessoas se deu em
três agentes
, em que
dois deles estavam armados
. Acrescento, ainda, o fato de terem mandado uma das vítimas deitar-se no chão e ficarem a ameaçando de morte. Tudo isso revela a gravidade concreta da conduta perpetrada pelas recorrentes e respalda a fração aplicada, por merecerem maior resposta penal.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIMANHA UTILIZADA PELO RECORRENTE, QUE, DE INÍCIO, PASSOU-SE POR UM AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. APLICADA EM PATAMAR ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE TRÊS AGENTES. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE.

(...)

5. No que diz respeito à alegação de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em patamar além de 1/3, sem a devida fundamentação, tenho que não assiste razão ao recorrente, haja vista a apresentação, pelas instâncias ordinárias, de fundamentos idôneos, notadamente quanto à pluralidade de agentes (3) e ao emprego de arma de fogo, que revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada, não sendo a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ.

6. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ (AgRg no HC n. 647.545/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 18/5/2021).

7.
As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de 2 armas de fogo, com o concurso de 3 agentes, denota a necessidade de maior resposta penal
, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo (HC n. 524.649/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/10/2019).

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.922.634/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021.) (grifei)

Assim, mantenho a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/08/2023